Tribunal: TJMT
Processo: 1033721-06.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033721-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), VADIRLEI BARP - CPF: 859.902.219-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DE ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu termo de embargo/interdição de área rural. A decisão agravada considerou que a agravada demonstrou, em análise sumária, ser beneficiária de projeto de reforma agrária, enquadrando-se como agricultora familiar apta a explorar a propriedade, com fundamento no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atividade de agricultura familiar pode ser considerada uma exceção ao embargo de área com desmatamento irregular, conforme disposto no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008; (ii) se a decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 prevê a exclusão das atividades de subsistência da penalidade de embargo por desmatamento irregular.

4. A agravada comprovou ser agricultora familiar e beneficiária de lote de assentamento do INCRA, bem como apresentou documentação comprobatória da exploração da área para subsistência.

5. Não foi demonstrada a complexidade alegada pelo agravante para justificar a demora na análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência realizada por agricultor familiar em assentamento de reforma agrária se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008. 2. A decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo está devidamente fundamentada, com base na probabilidade do direito"

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Ordinária n. 1030743-30.2024.8.11.0041, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a “
a imediata suspensão do Termo de Embargo n. 0916045723 de 11.09.2023, lançado sobre o imóvel rural denominado Sitio Santa Fé, Lote n. 176, PA Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.”

Alega o Agravante, em síntese, que inexiste a probabilidade do direito da agravada, já que o embargo foi consequência do comando legal contido na LCE n. 38/1995 e Decreto Estadual n. 1.986/2013, diante da constatação de desmate a corte raso de 18,60 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental.

Sustenta que nos termos do Decreto 6.514/2008, o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, que somente será emitida após a regularização ambiental.

Afirma que não comporta acolhimento o argumento

quanto o tamanho da área e nem a justificativa de desmatamento ambiental para sustento familiar, pois, conforme o art. 51 do Código Florestal, o órgão ambiental tem o dever de embargar a atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, visando impedir a continuidade do dano ambiental, bem como propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Alega que a própria Lei reconhece a possibilidade de prorrogação do prazo para a decisão administrativa, em se tratando de questão complexa.

Defende a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração, e que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Alega a probabilidade de provimento do recurso, o risco de irreversibilidade da decisão e prejuízo de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Foi indeferido o efeito suspensivo no Id 255004191.

Contrarrazões da Agravada no Id. 259229652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 261449290, opinando pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. Vandymara G.R.Paiva Zanolo

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n.
1030743-30.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo/Interdição nº 0916045723.

A decisão agravada, primeiramente, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o pedido liminar e, após, concedeu a medida pleiteada.

O juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá fundamentou que:

“(...)

No caso, a parte autora sustenta que a área embargada é utilizada única e exclusivamente para atividade de subsistência (agricultura familiar).

Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 0916045723 (Id. 162792467 – Pág. 5), aponta a ocorrência de uma suposta destruição de 22,96 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 0916045623, resultando no embargo de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 0916045723 (Id. 162792467 – Pág. 5), possui 88,34 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Nova Ubiratã (MT) é de 90 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-asicos).

Consta dos autos o cadastro do PRONAF (Id. 162792455); a Declaração de Regularidade Ocupacional de que a parte autora VADIRLEI BARP é agricultor e assentado no Lote n. 176, Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT) destinado à reforma agrária (Id. 162792448).

Ademais, além da necessidade de cumprir a legislação agrária e ambiental, a ausência de cultivo na área do projeto de assentamento também é condição resolutiva do contrato firmado, em razão da função social da propriedade.

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constantes nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-o como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/06), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

(...)”

Neste recurso não é combatida a constatação, pelo juízo de primeiro grau, de que a agravada possui cadastro no PRONAF, foi apresentada Declaração de Regularidade Ocupacional, é assentada em lote rural destinado à reforma agrária, comprovando que exerce agricultura familiar na propriedade, cuja área é menor que um módulo rural.

As alegações do recurso são no sentido da regularidade do embargo e que a demora na análise do pedido de desembargo não configura inobservância da legislação, caso se trate de causa complexa.

Contudo, nenhum elemento de que se trata de causa complexa foi demonstrado pelo agravante.

De outro lado, com a inicial, no processo de origem, a Agravada apresentou Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, cadastro de contribuinte como micro produtora junto à SEFAZ-MT, o CAR da propriedade rural autuada, notas fiscais de venda de milho, entre outros documentos comprobatórios.

Portanto, foi demonstrado pela agravada que exerce atividade de subsistência e, com isso, incide o disposto no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência.
(grifei)

Neste sentido:

E M E N TA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V e art. 51, §1º) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo.

4. Recurso não provido.

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

O relatório técnico elaborado a partir do Auto de Infração aponta
desmate de 18,60 hectares,
informando que se tratou de autuação por fiscalização remota, através de imagens de satélite, detectando o desmate no período de 2020 a 2022.

A agravada comprova que apresentou defesa administrativa perante a SEMA-MT, ainda em fevereiro de 2024, juntando documentos, a qual ainda não foi analisada, bem como juntou o CAR da propriedade rural, data da situação de 16 de junho de 2023.

A SEMA-MT não analisou a defesa.

A Agravada juntou no processo de origem os projetos dos Programas de Assentamento Boa Esperança I, Boa Esperança II e Boa Esperança III, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no quais constam as áreas desapropriadas e a área de reserva legal total, coletiva.

Em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, o embargo/interdição não é consequência da autuação, diante da exceção contida no Decreto Estadual n. 1.436/20225, art.18, §1º
:

Art. 18 (...)

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Também não foi impugnado pelo agravante o fundamento do juízo de primeiro grau de que a agravada é agricultora beneficiária de lote em assentamento rural do INCRA e
“além da necessidade de cumprir a legislação agrária e ambiental, a ausência de cultivo na área do projeto de assentamento também é condição resolutiva do contrato firmado, em razão da função social da propriedade.”

Portanto, foi demonstrada pela agravada, ao juízo de primeiro grau, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025